Tribunal: TJES
Processo: 0009080-20.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009080-20.2004.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VAGNER CARNEIRO FLORINDO
APELADO: CAMARGO TURINI MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
VAGNER CARNEIRO FLORINDO
em face do v. acórdão ID 3828506, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3941017, o embargante aduz que a decisão colegiada padece do vício de omissão, visto que:
(I)
“O v. acórdão, contudo, não se manifestou sobre as teses e argumentos desenvolvidos no recurso, omitindo-se em relação a ausência de intimação pessoal do embargante e também sobre a falta de requerimento da embargada para extinção do feito.”;

(II)
“A decisão omitiu-se, ainda, em relação aos inúmeros precedentes colacionados no recurso sobre idêntica questão, neles incluído o enunciado de súmula 240 do STJ.”

Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
[1]
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste caso, que o v. acórdão não conheceu do recurso de apelação e, por óbvio, as teses recursais não chegaram a ser enfrentadas, eis que o recurso não preencheu os requisitos para tanto.

Não obstante, no que diz respeito as nulidades apontadas, enfrentou o v. acórdão de modo claro e coeso que “a intimação da sentença foi regularmente expedida em nome da causídica que estava devidamente constituída pelos autores à época, inclusive, pelo apelante. Nesse sentido, a despeito da alegação do apelante de que contra si não correu o prazo recursal porque a sentença
‘possui vício insanável, dado que foi proferida sem observância do contraditório – o apelante não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito’,
nota-se que a advogada constituída por ele, à época, foi regularmente intimada da sentença e deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso.”

Este órgão colegiado asseverou, ademais, que
“é digno de nota que o recorrente tenha ficado por mais de 08 (oito) anos inerte, sem sequer diligenciar para procurar saber o que ocorreu no feito e venha após tantos anos alegar que o prazo não correu contra si. Adotar o entendimento do recorrente seria premiar àqueles que deixam de diligenciar no feito em momento oportuno e permitir uma enorme insegurança jurídica à parte adversa, após mais de 08 (oito) anos do trânsito em julgado do feito. Ademais, chama atenção o fato de que o recorrente alega ser independente dos demais litisconsortes e, em outro momento, aventa que sua genitora mesmo após a sentença diligenciou no feito, o que enseja o não reconhecimento de abandono.”

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA IMPRÓPRIA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Neste caso, que o v. acórdão não conheceu do recurso de apelação e, por óbvio, as teses recursais não chegaram a ser enfrentadas, eis que o recurso não preencheu os requisitos para tanto.

Não obstante, no que diz respeito as nulidades apontadas, enfrentou o v. acórdão de modo claro e coeso que “a intimação da sentença foi regularmente expedida em nome da causídica que estava devidamente constituída pelos autores à época, inclusive, pelo apelante. Nesse sentido, a despeito da alegação do apelante de que contra si não correu o prazo recursal porque a sentença
‘possui vício insanável, dado que foi proferida sem observância do contraditório – o apelante não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito’,
nota-se que a advogada constituída por ele, à época, foi regularmente intimada da sentença e deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso.”

2.
O órgão colegiado asseverou, ademais, que
“é digno de nota que o recorrente tenha ficado por mais de 08 (oito) anos inerte, sem sequer diligenciar para procurar saber o que ocorreu no feito e venha após tantos anos alegar que o prazo não correu contra si. Adotar o entendimento do recorrente seria premiar àqueles que deixam de diligenciar no feito em momento oportuno e permitir uma enorme insegurança jurídica à parte adversa, após mais de 08 (oito) anos do trânsito em julgado do feito. Ademais, chama atenção o fato de que o recorrente alega ser independente dos demais litisconsortes e, em outro momento, aventa que sua genitora mesmo após a sentença diligenciou no feito, o que enseja o não reconhecimento de abandono.”

3.
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, tampouco mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, mormente quando explicita de modo claro e coeso as razões de seu entendimento.

4.
Ainda que o recorrente alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.